Tribunal: TJSP
Processo: 2020288-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO BANCO NA DEMANDA EXECUTIVA, NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, ADMITINDO, NO ENTANTO, SEU INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2343024-68.2023.8.26.0000, QUE VERSA SOBRE A MESMA QUESTÃO – INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO BANCO NA DEMANDA EXECUTIVA, NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, ADMITINDO, NO ENTANTO, SEU INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2343024-68.2023.8.26.0000, QUE VERSA SOBRE A MESMA QUESTÃO – INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA R. DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.